Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição das requisições após a preclusão da decisão. A agravante sustenta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessário aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento à execução; e (ii) estabelecer se a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no que toca à parte incontroversa, deve prosseguir regularmente, independente de julgamento de recurso.
4. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa.
5. No caso vertente, há valor incontroverso já reconhecido pelo próprio devedor, cuja preclusão se consolidou diante da ausência de impugnação específica. Portanto, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no que toca à parte incontroversa, deve prosseguir regularmente, independente de julgamento de recurso."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 1.026, 1.029, 535, § 4o; Lei Complementar no 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530, Tema 28.